Tribunal: TJSP
Processo: 1500939-09.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxas de Licença dos exercícios de 2012 a 2016. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC/2015. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Intimação por meio do Portal Eletrônico que equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública por expressa disposição legal. Aplicação da inteligência

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxas de Licença dos exercícios de 2012 a 2016. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC/2015. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Intimação por meio do Portal Eletrônico que equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública por expressa disposição legal. Aplicação da inteligência do art. 5o, da Lei n. 11.419/06 e art. 183, § 1o, do NCPC. Abandono da causa configurado. Aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC/2015 às execuções fiscais. Possibilidade. Precedente do STJ. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177362
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500939-09.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada MECARO IND. E COM. DE PROD. PARA
HEVEICULTURA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500939-09.2017.8.26.0066 -Voto no 16412
2
Voto n. 16412
Ano 2020
Apelação n. 1500939-09.2017.8.26.0066
Comarca:
Barretos
Apelante:
Município de Barretos
Apelado:
Mecaro Ind. e Com. de Prod. para Heveicultura Ltda. Me
Apelação. Execução Fiscal. Taxas de Licença dos exercícios de
2012 a 2016. Sentença de extinção do processo, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC/2015.
Insurgência
da
Municipalidade.
Pretensão
à
reforma.
Desacolhimento. Intimação por meio do Portal Eletrônico que
equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública por expressa
disposição legal. Aplicação da inteligência do art. 5o, da Lei n.
11.419/06 e art. 183, § 1o, do NCPC. Abandono da causa
configurado. Aplicação subsidiária do art. 485, III, do
CPC/2015 às execuções fiscais. Possibilidade. Precedente do
STJ. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
Barretos em face da r. sentença de p. 26/27 que, nos autos da execução fiscal movida
contra Mecaro Ind. e Com. de Prod. para Heveicultura Ltda. Me, extinguiu o feito
nos termos do art. 485, III, e § 1o, do CPC/2015, em decorrência do abandono da
causa, vez que a exequente, embora intimada pessoalmente, não atendeu à
determinação dando regular andamento ao feito. Não houve condenação em
sucumbência.
Alega a apelante, em síntese, que: (I) não houve negligência ou
inércia por parte do município; (II) a demora na citação é imputável apenas ao próprio
executado, que não manteve deus dados atualizados no cadastro municipal, de forma
que aplicável a Súmula 106 do STJ; (III) as providências tomadas pelo juízo para
intimação da exequente por meio eletrônico não são suficientes para configurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500939-09.2017.8.26.0066 -Voto no 16412
3
intimação pessoal da Fazenda Pública; (IV) a intimação eletrônica realizada se limitou a
publicação no DJe; (V) antes do reconhecimento do abandono, deveria o município ter
sido intimado por meio de Oficial de Justiça. Pugna pelo provimento do recurso e
prosseguimento da execução fiscal (p. 30/36).
Não houve contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois o processo
foi extinto antes mesmo de ser inaugurado o prazo para que o executado manifestasse
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a
nomeação de advogado ou curador especial para o executado e ao julgador impõe-se
velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art. 1010,
ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a intimação do
agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500939-09.2017.8.26.0066 -Voto no 16412
4
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
Quanto ao mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo,
não comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 19/04/2017 pela
Municipalidade de Barretos, objetivando a cobrança de Taxas de Licença dos
exercícios de 2012 a 2016, no valor total de R$ 3.099,13, conforme CDAs de p. 02/06.
Extrai-se dos autos que à p. 09 foi juntado o AR negativo aos
autos.
A exequente foi intimada da citação negativa por meio do portal
eletrônico (p. 11), ocasião em que a Fazenda Pública requereu o bloqueio de
contas/investimentos em nome do executado por meio do sistema BacenJud (p. 13).
Em seguida, sobreveio despacho do Juízo a quo determinando à
exequente que providenciasse o endereço ou comprovante de peticionamento junto a
algum dos órgãos e empresas em questão (p. 15/16). Ainda, autorizou a consulta do
endereço do executado diretamente aos cadastros INSS, JUCESP, Coletoria Estadual,
CPFL, SAAE, Telefônica, Conselhos Profissiionais e operadores de telefonia celular.
Por fim, consignou que caso as pesquisas retornassem negativas e tratando-se de IPTU,
a exequente deveria providenciar certidão atualizada da matrícula do imóvel. Já na
hipótese de tributos não vinculados do imóvel e não sendo indicado outros bens, a
exequente já ficaria intimada da suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos
do art. 40 da LEF.
Diante do silêncio, foi proferida decisão de p. 20/21, determinando
que a exequente desse o devido prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500939-09.2017.8.26.0066 -Voto no 16412
5
de extinção, a qual foi disponibilizada, novamente, via portal eletrônico, tendo a
municipalidade exequente sido intimada em 01/06/2019 (conforme certidão de p. 24).
Então, em agosto de 2019, sobreveio a r. sentença de p. 26/27 que
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, ou
seja, abandono da causa pela exequente, sendo a municipalidade intimada da mesma
por meio do portal eletrônico, conforme certidão de p. 29.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre destacar que com o advento da Lei n.
11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, passou a ser
caracterizada como pessoal todas as intimações feitas por meio eletrônico em portal
próprio. Confira-se:
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a
publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.(...)
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda
Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
Em nenhum momento a exequente negou estar cadastrada na
forma do art. 2o da Lei n. 11.419/2006, tampouco comprovou problemas no Portal
Eletrônico do E. TJSP, se limitando a alegar a inexistência do referido portal, o que não
se observa.
A intimação é realizada no momento em que o intimado acessa o
sistema o que deve ocorrer em até 10 dias corridos após o seu envio sob pena de ser
realizada de forma automática, na finalização desse prazo. Ou seja, os autos estão à
disposição da exequente 24 horas por dia, cabendo a esta tão somente acessar o portal
eletrônico com a periodicidade devida para garantir o bom andamento dos processos
do seu interesse, em atenção inclusive ao princípio da cooperação explicitado pelo art.
6o do NCPC.
Ademais, nos mesmo sentido, o novel diploma processual passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500939-09.2017.8.26.0066 -Voto no 16412
6
estabelecer no § 1o do art. 183 a possibilidade de intimação pessoal da Fazenda Pública
por três meios, dentre os quais o meio eletrônico:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo
em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem
terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
- grifei
Destaca-se que não há qualquer incompatibilidade na aplicação
conjunta dos dispositivos citados com o art. 25 e seu parágrafo único da LEF, que
assim dispõem:
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante
judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. - grifei
Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita
mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante
judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.
Fazendo a interpretação literal dos dispositivos supracitados,
conclui-se que o parágrafo único é meramente exemplificativo e foi construído quando
a totalidade dos processos era física, ou seja, a intimação pessoal da Fazenda Pública
“poderá” ser feita mediante vista dos autos, mas não é o único meio possível, caso em
que o legislador teria utilizado a palavra “deverá”.
Como de sabença, é princípio basilar de hermenêutica jurídica que
a lei não contém palavras inúteis (“verba cum effectu sunt accipienda”), de modo que a opção
do legislador apresentou-se clara: deixar em aberto os meios possíveis de intimação
pessoal da Fazenda Pública.
Ademais, a Lei de Execução Fiscal é da década de 80, época em
que era impossível pensar em processo eletrônico, cuja maior evidência no Brasil se
iniciou apenas em 2006, com a criação do projeto PROJUDI, de iniciativa do Conselho
Nacional de Justiça, o que ensejou a promulgação da Lei n. 11.419/2006, que dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500939-09.2017.8.26.0066 -Voto no 16412
7
sobre a informatização do processo judicial, já anteriormente citada.
Nesse cenário, cumpre ressaltar que o Direito deve acompanhar as
rápidas transformações da sociedade, especialmente quanto ao processo eletrônico, que
tem como principal caraterística tornar o processo mais célere, notadamente no que diz
respeito às citações e intimações das partes do processo.
E no caso dos autos, está-se diante de processo digital, cujo
andamento ocorre integralmente em ambiente digital (SAJ), desde sua propositura até o
seu arquivamento em definitivo, de forma que a intimação pessoal da Fazenda Pública
por meio eletrônico é válida e eficaz, pela aplicação da inteligência do art. 5o, da Lei n.
11.419/06 e art. 183, § 1o, do NCPC.
Acresce a isso que a municipalidade foi intimada da sentença
extintiva via portal eletrônico (p. 29), tendo apresentado o presente recurso de apelação
de forma tempestiva, o que comprova seu acesso ao sistema, bem como sua utilização
pela mesma para recebimento de intimações. Destaque-se que nos termos do item 4 do
Comunicado Conjunto n. 262/2015, das E. Presidência e Corregedoria Geral da Justiça
de São Paulo, relacionado especificamente àqueles que processam feitos da
competência “Execução Fiscal Municipal” e publicado em 25 de fevereiro de 2015, “A
intimação à Fazenda Municipal será realizada eletronicamente via Portal, nos termos da
Lei 11.419/2006, observadas as orientações que seguem”.
E conforme comprova a certidão de p. 24, houve a regular
intimação da Municipalidade via Portal Eletrônico para dar regular andamento ao
processo. A exequente, porém, abandonou o feito por mais de 30 dias, dando ensejo à
aplicação da previsão contida no art. 485, III, do CPC/2015, aplicável às execuções
fiscais conforme já foi reconhecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede
de recurso repetitivo, consoante se observa do julgamento do REsp. no 1.248.866/RS
(2a Turma, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, v. u., j. 13.09.2011), de cujo V. Acórdão é
extraída esta ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500939-09.2017.8.26.0066 -Voto no 16412
8
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO
POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem
resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não
adotando a tese do recorrente.
2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267,
III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp. 1.120.097/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.
3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo
Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei
6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o
arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à
necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança
jurídica do que sanção processual por desídia.
4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar
prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal
e não o seu arquivamento provisório.
5. Agravo regimental não provido.”.
Aliás, a mesma decisão foi reiterada, em sede do AgRg nos EDcl
do REsp 1.351.378/RJ (1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, v.u., j.
11.02.2014).
Portanto, a r. sentença mostra-se acertada ao aplicar o regramento
do CPC neste caso em concreto.
No mesmo sentido, já decidiu esta E. Corte:
“Execução Fiscal. Município de Tupã. Extinção do feito por abandono
da exequente. Aplicação do art. 267, III e § 1o, do CPC. Reconhecimento
"ex officio" do abandono Admissibilidade Recurso não provido.”
(Relator(a): Erbetta Filho; Comarca: Tupã; Órgão julgador: 15a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 18/12/2014; Data de registro:
09/01/2015)
Por fim, cumpre destacar também que a Súmula 240 do STJ, no
sentido de que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento
do réu”, é inaplicável no presente caso, por se tratar de execução não embargada ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500939-09.2017.8.26.0066 -Voto no 16412
9
impugnada, sendo, na hipótese, desnecessário o requerimento do executado para a
decretação da extinção do processo executivo.
Nesse sentido são os comentários ao CPC feitos por Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca:
“No caso de execução não embargada, a extinção do processo por
abandono da causa pelo autor pode ser decretada de ofício,
independentemente de requerimento do réu, tendo em vista as especiais
características do processo executivo” (STJ-4a T., REsp 208.245, Min.
Quaglia Barbosa, j. 25.9.07, DJU 15.10.07; STJ-1a T., AI 1.259.575-EDcl
AgRg, Min. Hamilton Carvalhido, j. 23.3.10, DJ 15.4.10; STJ-3a T., Ag em
REsp 10.808-AgRg. Min. Sidnei Beneti, j. 28.6.11, DJ 1.7.11; STJ-RT
891/265: 2a T., AI 1.093.239-AgRg; JTJ 347/248: AP 7.400.512-0)”. (in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 44a edição
atual. e reformulada, Editora Saraiva, 2012, pág. 376, nota 11 ao art. 267).
No mesmo sentido, é o entendimento do C. STJ:
“'Ao Juiz é lícito declarar ex officio a extinção do processo, sem
julgamento de mérito, por abandono do autor, quando o réu ainda não
tenha sido citado' (STJ-1a T., REsp. 983.550, Min. Luiz Fux, j. 4.11.08, DJ
27.11.08).
Diante do exposto, é de rigor a manutenção da respeitável decisão
apelada.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que a parte suscitou
nas suas razões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500939-09.2017.8.26.0066 -Voto no 16412
10
III Conclusão
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de Apelação.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)